Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E S P A C H O A apelante interpôs agravo interno contra a decisão desta relatoria que lhe indeferiu a gratuidade de justiça requerida na apelação e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecimento com fundamento na deserção (Ids 26400182 e 26922768). A parte apelada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 27223892), no entanto a autuação continua como apelação. Por esse motivo, DETERMINO à diligente Secretaria a adoção de providências para constar a interposição do agravo interno em cumprimento à previsão do art. 68, § 3o, II, do mesmo Regimento Interno[1]. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 68. (...) § 3o Far-se-á anotação na capa dos autos quando: (...) II - houver interposição de recursos;